Tribunal: TJPA
Processo: 0801807-19.2023.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801807-19.2023.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: JASIEL PORTILHO DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0801807-19.2023.8.14.0012

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CAMETÁ

RECORRIDO: JASIEL PORTILHO DAMASCENO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE RESIDÊNCIA NA LOCALIDADE DE INSCRIÇÃO. LEGALIDADE DA MANUTENÇÃO DE CANDIDATO IRREGULAR. CONTROLE JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO. RESIDÊNCIA NA ÁREA DE ATUAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.350/2006. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. DIREITO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:

1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cametá contra sentença que determinou a convocação de Jasiel Portilho Damasceno para as etapas subsequentes do concurso para Agente Comunitário de Saúde, em razão da irregularidade na manutenção de candidato em posição superior, que não atendia ao requisito de residência na localidade de Itanduba de Cima. O Município sustentou a legalidade do ato administrativo que manteve o candidato, alegando que o edital apenas exigia residência no momento da posse.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia recursal gira em torno da legalidade do ato administrativo que manteve o candidato classificado em primeiro lugar, apesar de não comprovar residência na área de atuação conforme exigido pelo edital e pela Lei nº 11.350/2006, e a possibilidade de controle judicial desse ato.

III.
RAZÕES DE DECIDIR:

3. A sentença recorrida está em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada, que exige a comprovação de residência na localidade de atuação para o cargo de Agente Comunitário de Saúde desde a data da publicação do edital.

4. O edital é considerado a "lei do concurso", vinculando tanto a administração quanto os candidatos. A ausência de comprovação do requisito de residência configura a irregularidade administrativa, o que confere ao candidato subsequente, Jasiel Portilho Damasceno, o direito à nomeação. O controle judicial não invadiu o mérito administrativo, limitando-se à verificação da legalidade do ato.

5. A decisão de primeiro grau foi correta ao determinar a convocação do apelado, observando o princípio da legalidade e da vinculação ao edital. O recurso do Município foi desprovido, porquanto não houve violação ao princípio da separação dos poderes, mas sim o cumprimento da legislação pertinente ao concurso público.

IV.
DISPOSITIVO E TESE:

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. O requisito de residência na localidade de atuação, conforme estipulado no edital e na Lei nº 11.350/2006, é imprescindível para a validade da classificação no concurso para Agente Comunitário de Saúde.

2. O controle judicial da legalidade do ato administrativo que mantém candidato irregular é legítimo, sem que isso constitua invasão do mérito administrativo.

3. A sentença que determina a convocação do candidato classificado em segundo lugar, devido à irregularidade no cumprimento do requisito de residência pelo primeiro colocado, está em plena conformidade com os princípios da legalidade e da vinculação ao edital.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.350/2006, art. 6º, I; CPC/2015; Portaria nº 1.886/1997 do Ministério da Saúde.

Jurisprudência relevante citada: STJ, MS15.290/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 26/10/2011; TJ-PA, Agravo de Instrumento 0817802-74.2024.8.14.0000, Rel. Mairton Marques Carneiro, julgado em 03/11/2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
, e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de dezembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Município de Cametá, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Jasiel Portilho Damasceno, decidiu julgar procedentes os pedidos do autor.

Historiando os fatos, Jasiel Portilho Damasceno ajuizou a ação supra mencionada, na qual narrou que participou de processo seletivo público promovido pelo Município de Cametá para a contratação de Agentes Comunitários de Saúde (ACS), sendo classificado em segundo lugar na vaga para a localidade de Itanduba de Cima.

Entretanto, alegou que o candidato classificado em primeiro lugar, Eike Pinto Freitas, não atendia ao requisito de residência na área para a qual se inscreveu, pois residiria na comunidade de Itanduba de Baixo. Assim, o autor alegou que a manutenção de Eike Pinto Freitas no certame configurava uma irregularidade e, por consequência, pleiteou sua convocação para o curso de formação, nomeação e posse no cargo de ACS.

O autor requereu, inicialmente, a concessão de tutela provisória de urgência para que fosse imediatamente convocado para o curso de formação e nomeado ao cargo, pedido este que foi indeferido em decisão interlocutória. Posteriormente, o autor reiterou seu pedido de reconsideração, que também foi negado.

Em sua defesa, o Município de Cametá argumentou que o candidato Eike Pinto Freitas havia cumprido todos os requisitos do edital e que a denúncia de irregularidade foi devidamente apurada, sendo mantida a classificação do candidato.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 30173585), que julgou o feito nos seguintes termos:

“À vista do exposto,
julgo PROCEDENTES
os pedidos formulados, para determinar que o Município de Cametá inclua o sr. JASIEL PORTILHO DAMASCENO nas demais etapas necessárias ao certame para Agente Comunitário de Saúde, inclusive com a realização de curso de formação inicial, nomeando referido candidato ao cargo,
desde que não existam outros óbices legais ou editalícios para tanto
. Condeno o Município de Cametá ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §3º, I do CPC).”

Inconformado com a sentença, o Município de Cametá interpôs recurso de apelação (ID 30173587), alegando que a decisão de primeiro grau violou o princípio da separação dos poderes, ao invadir o mérito administrativo e ao considerar erradamente a documentação apresentada pela Comissão do Processo Seletivo.

Em suas razões, o apelante argumentou que a Administração Municipal havia agido dentro de sua competência, ao analisar e considerar válidas as provas apresentadas pelo candidato Eike Pinto Freitas. O Município também sustentou que a sentença desconsiderou o fato de que o edital do certame previa a comprovação da residência apenas no momento da posse, e não na inscrição.

O Município de Cametá reiterou que a decisão foi baseada em um erro de interpretação, uma vez que a Comissão do Processo Seletivo havia analisado a documentação de forma apropriada e dentro dos limites legais. O apelante, portanto, pleiteou a reforma da sentença, mantendo a legalidade do ato administrativo que garantiu a permanência de Eike Pinto Freitas no certame e, consequentemente, a exclusão de Jasiel Portilho Damasceno da nomeação.

Por sua vez, Jasiel Portilho Damasceno apresentou suas contrarrazões (ID 30173595), defendendo a manutenção da sentença e o acerto do entendimento do Juízo de origem. O apelado reiterou que o candidato Eike Pinto Freitas não cumpria os requisitos de residência, conforme disposto no edital, e que a Administração Municipal falhou em apurar a irregularidade de maneira adequada. O apelado também argumentou que o direito à nomeação era inequívoco, dado que foi classificado em segundo lugar e deveria ser chamado para a vaga disponível.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 30287086, recebi o recurso de apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, na condição de custos legis, objetivando exame e parecer.

O Ministério Público, em parecer ofertado por seu Procurador de Justiça Manoel Santino Nascimento Junior (ID 31495848), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, acompanhando a decisão de primeiro grau, opinando pela manutenção da sentença que determinou a convocação de Jasiel Portilho Damasceno para o cargo de Agente Comunitário de Saúde.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Jasiel Portilho Damasceno, condenando o Município de Cametá à obrigação de incluir o apelado nas etapas subsequentes do certame para Agente Comunitário de Saúde, com a realização do curso de formação e sua nomeação ao cargo, em razão da preterição de seu direito à classificação na vaga destinada à localidade de Itanduba de Cima.

O Edital 01/2023, ao especificar os critérios para a ocupação do cargo de Agente Comunitário de Saúde, estabeleceu:

Já no item 4, estabelece as condições necessárias para investidura do cargo, sendo que o subitem 4.8, complementa o subitem 2.4.1, vejamos:

Os parágrafos 2º e 3º do artigo 6º da Lei Federal nº 11.350/2006, com as alterações introduzidas pela Lei nº 13.595/2018, estabelecem o seguinte:

Art. 6º O Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade:

I -
residir na área da comunidade em que atuar
, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público;

(...)

§ 2º
É vedada a atuação do Agente Comunitário de Saúde
fora da área geográfica
a que se refere o inciso I do caput deste artigo
. (Redação dada pela Lei nº 13.595, de 2018)

§ 3º
Ao ente federativo responsável pela execução dos programas relacionados às atividades do Agente Comunitário de Saúde compete a definição da área geográfica a que se refere o inciso I do caput deste artigo
, devendo: (Incluído pela Lei nº 13.595, de 2018)

I - observar os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde; (Incluído pela Lei nº 13.595, de 2018)

II - considerar a geografia e a demografia da região, com distinção de zonas urbanas e rurais; (Incluído pela Lei nº 13.595, de 2018)

III - flexibilizar o número de famílias e de indivíduos a serem acompanhados, de acordo com as condições de acessibilidade local e de vulnerabilidade da comunidade assistida. (Incluído pela Lei nº 13.595, de 2018)

Os parâmetros a serem observados foram estabelecidos pelo Ministério da Saúde na Portaria nº 1.886/1997, conforme detalhado a seguir:

DIRETRIZES OPERACIONAIS

8. Na operacionalização do Programa deverão ser observadas as seguintes diretrizes:

8.1 O Agente Comunitário de Saúde - ACS deve trabalhar com adscrição de famílias em
base geográfica definida.

8.2 Um ACS é responsável pelo acompanhamento de, no máximo, 150 famílias ou 750 pessoas.

8.3 O recrutamento do Agente Comunitário de Saúde deve se dar através de processo seletivo, no próprio município, com acessória da Secretaria Estadual de Saúde.

8.4 São considerados requisitos para o ACS:
ser morador da área onde exercerá suas atividades
há pelo menos dois anos, saber ler e escrever, ser maior de dezoito anos e ter disponibilidade de tempo integral para exercer suas atividades.

De acordo com as disposições da Lei Federal nº 11.350/2006, é imprescindível reconhecer duas premissas fundamentais: 1) a partir da publicação do edital do processo seletivo, o Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve residir na comunidade onde exercerá suas atividades; 2) cabe ao ente federativo responsável pela execução dos programas relacionados às atividades dos ACS definir a área geográfica correspondente para sua atuação funcional.

Em que pese os argumentos apresentados pelo apelante, não assiste razão ao Município de Cametá, uma vez que a sentença recorrida encontra respaldo na legislação aplicável, na jurisprudência majoritária e na correta interpretação dos fatos.

O ponto central da controvérsia reside na análise do cumprimento dos requisitos do processo seletivo, especialmente o critério de residência na localidade para a qual o candidato se inscreveu, conforme estipulado no edital e na Lei nº 11.350/2006.

A Lei nº 11.350/2006, em seu artigo 6º, inciso I, exige como requisito fundamental para o exercício da atividade de Agente Comunitário de Saúde a comprovação de residência na área da comunidade em que o candidato atuará, desde a data de publicação do edital.

O edital do certame é claro em exigir este requisito, e sua observância não se limita apenas ao momento da posse, mas abrange toda a trajetória do processo seletivo, inclusive a inscrição do candidato.

No caso concreto, ficou demonstrado que o candidato Eike Pinto Freitas, classificado em primeiro lugar, não cumpria o requisito de residência na localidade de
Itanduba de Cima
, conforme constou na declaração da liderança religiosa (ID 30173573 - Pág. 18), que indicou sua residência na comunidade de Itanduba de Baixo. O Município, ao manter o referido candidato no certame, violou a exigência editalícia e legal, praticando um ato administrativo ilegal que comprometeu a regularidade do processo.

Este Egrégio Tribunl já se manifestou no sentido de ser legítima a exigência de residência na microárea de atuação prevista em edital de concurso para Agente Comunitário de Saúde, conforme determina o art. 6º da Lei 11.350/2006. A exclusão do candidato que não comprova residência na microárea de atuação é compatível com os princípios da legalidade e vinculação ao edital. Vejamos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE RESIDÊNCIA NA MICROÁREA DE ATUAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por candidato eliminado de processo seletivo público para Agente Comunitário de Saúde, diante da decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória de indeferimento de liminar que visava suspender o ato administrativo de exclusão do certame. A exclusão se deu por inobservância da exigência editalícia de residência na microárea específica para a qual o candidato se inscreveu. O agravante alega nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação e ilegalidade na exigência editalícia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se é legal a exigência de residência na microárea de atuação como requisito para o cargo de Agente Comunitário de Saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão monocrática apresenta fundamentação suficiente, com enfrentamento das matérias relevantes suscitadas no recurso, inexistindo nulidade por mera repetição de fundamentos anteriormente expostos. 4. O art. 6º, I, da Lei 11.350/2006 exige expressamente que o Agente Comunitário de Saúde resida na área da comunidade em que atuar, desde a publicação do edital, sendo competência do ente federativo definir essa área geográfica. 5. O edital do processo seletivo público, que possui força normativa, previu de forma clara a obrigatoriedade de residência na microárea de atuação, subdividida em subáreas, conforme diretrizes do Ministério da Saúde e legislação federal. 6. Jurisprudência consolidada do TJPA e de outros tribunais estaduais reconhece a legalidade da exigência de residência na microárea como critério objetivo e vinculante, cuja inobservância autoriza a exclusão do candidato. 7. A ausência de comprovação da residência na área exigida impede o deferimento de tutela de urgência, por inexistência de probabilidade do direito ou risco de dano, nos termos do art. 300 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão monocrática que reproduz fundamentos anteriores não é nula quando enfrenta as matérias relevantes suscitadas no recurso.
2. É legítima a exigência de residência na microárea de atuação prevista em edital de concurso para Agente Comunitário de Saúde, conforme determina o art. 6º da Lei 11.350/2006. 3. A exclusão do candidato que não comprova residência na microárea de atuação é compatível com os princípios da legalidade e vinculação ao edital.
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08178027420248140000 31530588, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 03/11/2025, 2ª Turma de Direito Público) (Grifei)

A atuação do Poder Judiciário, ao examinar a legalidade do ato administrativo que manteve o candidato irregular, está em conformidade com o entendimento consolidado na jurisprudência.

O controle judicial dos atos administrativos se limita à verificação da legalidade, e não à substituição do mérito administrativo. No caso em questão, o juiz de primeiro grau agiu corretamente ao avaliar o cumprimento de um requisito objetivo (residência) e não ao adentrar no mérito do processo seletivo, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que permitem a intervenção do Judiciário em casos de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO AOS MOTIVOS DETERMINANTES. INCONGRUÊNCIA. ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. SÚMULA 7/STJ. 1. Os atos discricionários da Administração Pública estão sujeitos ao controle pelo Judiciário quanto à legalidade formal e substancial, cabendo observar que os motivos embasadores dos atos administrativos vinculam a Administração, conferindo-lhes legitimidade e validade. 2. "Consoante a teoria dos motivos determinantes, o administrador vincula-se aos motivos elencados para a prática do ato administrativo. Nesse contexto, há vício de legalidade não apenas quando inexistentes ou inverídicos os motivos suscitados pela administração, mas também quando verificada a falta de congruência entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido" (MS15.290/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 26.10.2011, DJe 14.11.2011). 3. No caso em apreço, se o ato administrativo de avaliação de desempenho confeccionado apresenta incongruência entre parâmetros e critérios estabelecidos e seus motivos determinantes, a atuação jurisdicional acaba por não invadir a seara do mérito administrativo, porquanto limita-se a extirpar ato eivado de ilegalidade.
4. A ilegalidade ou inconstitucionalidade dos atos administrativos podem e devem ser apreciados pelo Poder Judiciário, de modo a evitar que a discricionariedade transfigure-se em arbitrariedade, conduta ilegítima e suscetível de controle de legalidade. 5. "Assim como ao Judiciário compete fulminar todo o comportamento ilegítimo da Administração que apareça como frontal violação da ordem jurídica, compete-lhe, igualmente, fulminar qualquer comportamento administrativo que, a pretexto de exercer apreciação ou decisão discricionária, ultrapassar as fronteiras dela, isto é, desbordar dos limites de liberdade que lhe assistiam, violando, portal modo, os ditames normativos que assinalam os confins da liberdade discricionária."
(Celso Antônio Bandeira de Mello, in Curso de Direito Administrativo, Editora Malheiros, 15ª Edição.) 6. O acolhimento da tese da recorrente, de ausência de ato ilícito, de dano e de nexo causal, demandaria reexame do acervo fático-probatórios dos autos, inviável em sede de recurso especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1280729 RJ 2011/0176327-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 10/04/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2012) (Grifei)

Ademais, a decisão de primeiro grau não representa uma violação ao princípio da separação dos poderes, mas sim um controle de legalidade, tendo em vista que a legislação e o edital do certame vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, e não há como desconsiderar os requisitos ali estabelecidos sem prejuízo à sua regularidade e à confiança dos candidatos no processo.

Portanto, a sentença que determinou a convocação de Jasiel Portilho Damasceno e sua nomeação ao cargo de Agente Comunitário de Saúde está correta e deve ser mantida, pois se baseia em princípios jurídicos sólidos, como a legalidade, a vinculação ao edital e a observância das exigências legais para o concurso público.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2025